Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. DANOS MORAIS FIXADOS. DESCASO DA EMPRESA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento do valor material de R$ 383,33 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reembolso integral cumulado com indenização por danos morais e materiais. Narrou que, em 22/09/22, realizou a compra de passagem aérea (Belo Horizonte/MG – Brasília/DF), no site da primeira requerida, com voo marcado para 19/12/22, no valor de R$ 383,33 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). Enfatizou que, em menos de 24 horas depois da compra, exerceu o seu direito de arrependimento, e solicitou à primeira ré o cancelamento da compra com o respectivo reembolso. Salientou que aguardou resposta por 3 (três) dias, contudo, não obteve retorno. Assim, realizou registro no site “Reclame Aqui” e recebeu a resposta de que o reembolso seria processado em 7 (sete) dias, podendo demorar até 3 (três) faturas para ser lançado no cartão de crédito utilizado para a compra. Destacou que três meses após a resposta, o estorno não foi realizado. Em novo contato com a primeira requerida, foi informada de que a segunda ré necessitaria de mais 60 (sessenta) dias para realizar a devolução. Entretanto, o reembolso não ocorreu.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 66942210).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que o juízo a quo deu razão à autora quanto ao cabimento da condenação em danos morais, contudo, o valor fixado foi ineficaz se comparado com os danos causados e o poder econômico das recorridas. Salientou que não foi observado o caráter punitivo da conduta ilícita, bem como os aspectos preventivos e pedagógicos que visam desestimular a reiteração da falha que ensejou o dano. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a r. sentença e condenar as recorridas ao pagamento da indenização no montante pleiteado na exordial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento que se fixe o valor em pelo menos R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
8. No caso em análise, deve ser considerado o impacto concreto da conduta desidiosa da empresa, que, além de violar direitos básicos do consumidor, desconsiderou reiteradamente sua obrigação de reembolso dentro do prazo previsto. Ainda que o prejuízo material sofrido tenha sido de pequena monta, a postura negligente das requeridas causou evidente transtorno à parte autora, obrigando-a a empregar tempo e esforço para resolver a questão, configurando o chamado desvio produtivo do consumidor. Ademais, a majoração do valor indenizatório cumpre as funções pedagógica e preventiva da condenação por danos morais, desestimulando a prática reiterada de condutas similares por parte das requeridas. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado à gravidade da falha e proporcional ao porte econômico da fornecedora, além de atender à função compensatória ao consumidor sem acarretar enriquecimento indevido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Danos morais majorados para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Sem custas, ante o deferimento da gratuidade judiciária. Sem honorários, observando a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.